Tribunal: TJPA
Processo: 0805355-83.2026.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 13161 - Estado Estrangeiro
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0805355-83.2026.8.14.0000

SUSCITANTE: 15 VARA CIVEL EMPRESARIAL DE BELÉM

SUSCITADO: 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO JÁ SENTENCIADA. IMPOSSIBILIDADE DE REUNIÃO POR CONEXÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA DISTRIBUIÇÃO ORIGINÁRIA.

I. Caso em exame

1.

Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Capital em relação ao Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Capital, nos autos de ação revisional de cláusulas contratuais ajuizada por consumidor contra instituição financeira.

2.

A ação revisional discute contrato de financiamento de motocicleta, com alegação de juros abusivos, capitalização indevida, tarifas e seguros não contratados. O Juízo da 12ª Vara declinou da competência por entender haver conexão com ação de busca e apreensão em trâmite na 15ª Vara. O Juízo da 15ª Vara suscitou conflito negativo, sob o fundamento de que a ação de busca e apreensão já havia sido sentenciada.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se a ação revisional deve ser reunida à ação de busca e apreensão por conexão, quando esta já foi sentenciada.

III. Razões de decidir

4.

A reunião de processos por conexão tem por finalidade evitar decisões conflitantes e promover economia processual. Essa finalidade deixa de existir quando um dos processos já foi sentenciado.

5.

O art. 55, § 1º, do CPC prevê que os processos conexos serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

6.

A Súmula nº 235 do STJ estabelece que a conexão não determina a reunião dos processos se um deles já foi julgado.

7.

No caso, a ação de busca e apreensão nº 0869022-47.2025.8.14.0301 já havia sido sentenciada antes da redistribuição da ação revisional. Assim, não há prevenção do Juízo da 15ª Vara nem fundamento para modificar a competência fixada pela distribuição originária.

IV. Dispositivo e tese

8.

Conflito negativo de competência julgado procedente para declarar competente o Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Capital para processar e julgar a Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais nº 0874965-45.2025.8.14.0301.

Tese de julgamento: “1. A conexão não autoriza a reunião de processos quando um deles já foi sentenciado, nos termos do art. 55, § 1º, do CPC e da Súmula nº 235 do STJ. 2. Sentenciada a ação de busca e apreensão, a ação revisional de contrato deve permanecer no juízo ao qual foi originariamente distribuída.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 43, 55, § 1º, 58, 66, II, e 953, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 235; STJ, Súmula nº 380; STJ, AgInt no AREsp nº 2.086.826/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 13.02.2023, DJe 16.02.2023; TJPA, CC nº 0808210-79.2019.8.14.0000, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, Seção de Direito Público, j. 28.09.2021, DJe 19.11.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Privado, na 12ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
JULGAR PROCEDENTE o presente conflito negativo de competência para
DECLARAR a competência do Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Capital
para processar e julgar a Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais nº 0874965-45.2025.8.14.0301, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Constantino Augusto Guerreiro, Des. Ricardo Ferreira Nunes, Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desa. Gleide Pereira de Moura, Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimaraes, Desa. Margui Gaspar Bittencourt, Desa. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, Des. Alex Pinheiro Centeno, Des. José Antônio Ferreira Cavalcante, Desa. Antonieta Maria Ferrari Mileo, Des. Alvaro Jose Norat de Vasconcelos, Desa. Anete Marques Penna de Carvalho, Des. Vanderley de Oliveira Silva , Desa. Katia Parente Sena e o Des. João Batista Lopes do Nascimento.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA N. 0805355-83.2026.8.14.0000

SUSCITANTE: 15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA CAPITAL

SUSCITADO: 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA CAPITAL

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
CONFLITO DE COMPETÊNCIA
suscitado pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Capital em relação ao Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Capital nos autos da Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais movida por ANDERSON LUIZ LIRA RIBEIRO (Processo n. 0874965-45.2025.8.14.0301)

Narram os autos que ANDERSON LUIZ LIRA RIBEIRO ajuizou a AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS em face do BANCO HONDA S.A., referente a financiamento de motocicleta Honda CG 160 FAN, firmado em 04/03/2024, no valor total de R$ 37.828,32, em 48 parcelas de R$ 788,09.

O autor alega abusividade contratual, com cobrança de juros excessivos, capitalização indevida, tarifas e seguros não contratados, além de falta de transparência na composição da dívida.

Sustenta que o saldo deveria ser recalculado, apontando como devido o valor de R$ 11.761,09, a ser pago em 41 parcelas de R$ 286,86. Também afirma ter sido surpreendido por busca e apreensão e teme negativação indevida.

Ao final, requer justiça gratuita, tutela para impedir negativação, conexão com ação de busca e apreensão, revisão das cláusulas, inversão do ônus da prova, devolução em dobro de R$ 4.926,18 por tarifas/seguro/IOF/documentação, indenização por danos morais de R$ 20.000,00, emissão de novo carnê e condenação do banco em custas e honorários.

O Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém proferiu decisão, nos seguintes termos:

Vistos etc.

Trata-se de
Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais
, proposta por
ANDERSON LUIZ LIRA RIBEIRO
em face de
BANCO HONDA S.A.
, por meio da qual o autor busca a revisão das cláusulas constantes do contrato de financiamento celebrado entre as partes, alegando, em síntese, a existência de encargos abusivos e a necessidade de readequação do pacto.

Compulsando os autos, verifica-se da narrativa inicial e da documentação acostada que a presente demanda possui estreita relação jurídica e fática com a Ação de Busca e Apreensão nº 0869022-47.2025.8.14.0301, em trâmite perante a 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, proposta pelo mesmo banco em face do mesmo demandado, tendo por objeto o mesmo contrato de financiamento.

Com efeito, ambas as ações possuem identidade de partes e de causa de pedir, além de evidente comunhão de objeto, uma vez que a ação revisional discute a validade e a legalidade das cláusulas contratuais, enquanto a ação de busca e apreensão tem como fundamento o alegado inadimplemento do mesmo pacto, circunstância que evidencia a conexão, nos termos do art. 55 do Código de Processo Civil.

O referido dispositivo legal dispõe:

“
Art. 55.
Reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1º
Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

§ 3º
Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.”

Ademais, nos termos do art. 58 do CPC, a reunião de ações conexas deve ocorrer no juízo prevento, isto é, aquele que primeiro conheceu da relação jurídica controvertida, o que, no caso, é o Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, onde tramita a Ação De Busca E Apreensão anteriormente ajuizada (23/07/2025).

A manutenção do processamento em juízos distintos ensejaria risco concreto de decisões conflitantes, especialmente quanto à validade do contrato, à caracterização do inadimplemento e à própria legitimidade das medidas de constrição patrimonial, o que deve ser evitado em prestígio aos princípios da segurança jurídica e da economia processual.

Diante do exposto
, reconheço a conexão entre a presente ação e a ação de nº
0869022-47.2025.8.14.0301
, determinando a redistribuição dos autos ao juízo prevento
,
qual seja a 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA,
competente para o processamento e julgamento conjunto das demandas, observadas as cautelas de praxe.

Cientifique-se a parte autora.

Cumpra-se com urgência.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

IVAN DELAQUIS PEREZ

Juiz(a) da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém

O Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém suscitou o presente conflito, nos seguintes termos:

Trata-se de Ação Revisional de Contrato proposta por Anderson Luiz Lira Ribeiro em face de Banco Honda S/A, a qual foi remetida a este Juízo da 15ª Vara por determinação do Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, sob o fundamento de existência de conexão com Ação de Busca e Apreensão em trâmite neste juízo.

Todavia, observo que, conforme a súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça, “a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.” Isso demonstra que a discussão quanto à legalidade de cláusulas contratuais não interfere diretamente na apreciação da mora que deu origem ao pedido de apreensão do veículo, sendo plenamente viável a tramitação independente das ações. Neste sentido versa a jurisprudência do E. TJPA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PEDIDO DE SUSPENSÃO E APENSAMENTO À AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AÇÃO REVISIONAL QUE NÃO INIBE A MORA. SÚMULA 380 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1) É pacífico na jurisprudência do e. STJ sobre a inexistência de conexão entre a ação de busca e apreensão e a revisional de contrato, na medida em que são ações autônomas e independentes. 2) Sobre o mesmo ângulo, assinala-se que o simples ajuizamento de ação revisional de contrato não inibe a mora do apelante, de forma a impedir a procedência da ação de busca e apreensão de veículo, conforme Súmula 380 do STJ. 3) Como já ressaltado alhures, a mera tramitação de ação revisional entre as partes não é suficiente para fragilização da mora contratual, de modo que estando presente os requisitos para procedência do pedido de busca e apreensão, mostra-se correta a decisão do Juízo Singular. 4) Ademais, eventual suspensão da busca e apreensão, deveria ser pleiteada por instrumento cabível e nos autos da ação de busca e apreensão, não nos autos da ação revisional, como in casu. 5) Dessa forma, inexistindo argumentos capazes de desconstituir os fundamentos da decisão agravada, mantenho o decisum de primeiro grau, sem qualquer reparo, por inexistir no presente expediente, fundamentação capaz de impugnar e desconstituir os argumentos nele contidos. 6) Recurso conhecido e desprovido à unanimidade (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802457-10.2020.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/04/2021)

Adicionalmente, destaco que o processo de número 0869022-47.2025.8.14.0301, referente à ação de busca e apreensão que tramitou perante esta 15ª Vara, já possui sentença proferida em seu bojo. Diante disso, aplica-se ao caso o disposto no §1º do art. 55 do CPC, segundo o qual a conexão não se opera se um dos processos já houver sido sentenciado.

Isto posto,
julgo-me incompetente
para apreciar e julgar a presente Ação Revisional, motivo pelo qual
SUSCITO O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
, nos termos do art. 66, inciso II, do CPC, determinando a remessa dos autos ao egrégio Tribunal de Justiça, observadas as providências estabelecidas no art. 953, parágrafo único, do mesmo código.

Cumpra-se.

Belém/PA, 0
3 de fevereiro de 2026
.

JOSÉ LEONARDO PESSOA VALENÇA

Juiz de Direito, respondendo pela 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém

No Id. 34527618, designei o juízo suscitante para apreciar provisoriamente medidas urgentes, determinei a solicitação de informações ao juízo suscitado e ordena a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça para manifestação.

O Juízo da 12ª Vara Cível de Belém informou, no conflito negativo de competência, que não considera cabível a redistribuição do processo nº 0874965-45.2025.8.14.0301 para a 15ª Vara Cível, pois já havia sentença anterior no processo conexo nº 0869022-47.2025.8.14.0301. Assim, entende inadequada a redistribuição e presta as informações para subsidiar o julgamento do conflito. (34722426).

A Procuradoria de Justiça Cível entendeu ser desnecessária a intervenção do Ministério Público no conflito negativo de competência, pois a demanda envolve apenas interesse patrimonial entre as partes e devolveu os autos à Relatoria para prosseguimento.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do conflito negativo de competência.

A controvérsia cinge-se em definir o juízo competente para processar e julgar a Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais nº 0874965-45.2025.8.14.0301, verificando se a alegada conexão com a Ação de Busca e Apreensão nº 0869022-47.2025.8.14.0301, que tramitou perante o Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial, impõe a reunião dos feitos.

O Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial, ao qual a ação revisional foi livremente distribuída, declinou da competência
por entender haver conexão e risco de decisões conflitantes
, determinando a remessa ao Juízo da 15ª Vara, por considerá-lo prevento.

O Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial, por sua vez, suscitou o presente conflito, argumentando, em suma, que
não há conexão
a justificar a reunião dos processos, pois a Ação de Busca e Apreensão
já foi sentenciada
.

Assiste razão ao Juízo suscitante.

A reunião de processos por conexão, prevista no art. 55 do Código de Processo Civil , tem por finalidade a economia processual e, principalmente,
evitar a prolação de decisões conflitantes ou contraditórias
. Contudo, essa regra é expressamente excepcionada quando a finalidade da norma não pode mais ser atingida.

É exatamente o que dispõe a parte final do § 1º do mesmo artigo:

"Art. 55. (...) § 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta,
salvo se um deles já houver sido sentenciado
."

No caso em tela, é fato incontroverso que a Ação de Busca e Apreensão nº 0869022-47.2025.8.14.0301, que supostamente atrairia a competência por prevenção,
foi julgada em 30/10/2025
, com posterior remessa dos autos à segunda instância.

Com a prolação de sentença, esgota-se a função jurisdicional do juízo de primeiro grau naquele processo, não subsistindo o risco de decisões conflitantes que a reunião dos feitos visaria evitar.

Este entendimento está consolidado há muito na jurisprudência pátria, conforme o enunciado da
Súmula nº 235 do Superior Tribunal de Justiça
:

"A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado."

A aplicação de tal entendimento é pacífica nos tribunais, que reiteradamente decidem pela impossibilidade de reunião de feitos quando um deles já se encontra sentenciado, ainda que pendente de recurso. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONEXÃO. FACULDADE DO JULGADOR. SÚMULA N. 235/STJ. SENTENÇA PROFERIDA EM UMA DAS DEMANDAS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O juiz tem a faculdade, e não a obrigação, de reconhecer a conexão entre duas ou mais demandas à luz da matéria controvertida e a fim de evitar a prolação de decisões conflitantes em litígios semelhantes, o que afasta a obrigatoriedade do julgamento simultâneo dos feitos. 2. Não se determina a reunião de processos por conexão se um deles já foi julgado. Incidência da Súmula n. 235/STJ. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2086826 SP 2022/0069800-4, Data de Julgamento: 13/02/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2023)

Não se determina a reunião de processos por conexão se um deles já foi julgado. Incidência da Súmula n. 235/STJ.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONEXÃO ENTRE AÇÕES. JULGAMENTO DE UMA DAS DEMANDAS. INAPLICABILIDADE DO ART. 55 DO CPC. COMPETÊNCIA FIXADA. I. CASO EM EXAME Conflito negativo de competência suscitado por Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Muriaé, ao argumento de que uma das ações supostamente conexas, ajuizada perante a 1ª Vara Cível da mesma Comarca, já havia sido julgada. Afirmou que os pedidos nas ações divergem e que, à luz da Súmula 235 do STJ, a conexão não se configura se um dos feitos já tiver sido julgado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se a reunião de ações propostas perante juízos diversos da mesma comarca é possível, quando uma delas já foi julgada, diante da alegação de conexão e da incidência da Súmula 235 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 55 do CPC dispõe que as ações conexas devem ser reunidas para julgamento conjunto, salvo se uma delas já tiver sido sentenciada. A Súmula 235 do STJ estabelece que não há obrigatoriedade de reunião de processos por conexão quando um deles já foi julgado. A reunião de feitos tem por finalidade evitar decisões conflitantes. Sendo inexistente esse risco quando uma das ações já foi decidida, não se justifica a modificação da competência fixada originariamente. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, para a incidência da Súmula 235, basta que uma das ações tenha sido julgada, sendo desnecessário o trânsito em julgado. IV. DISPOSITIVO E TESE Conflito negativo de competência acolhido para declarar a competência do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Muriaé.

(TJ-MG - Conflito de Competência: 15140634520258130000, Relator: Des.(a) Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 31/07/2025, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/08/2025)

O art. 55 do CPC dispõe que as ações conexas devem ser reunidas para julgamento conjunto, salvo se uma delas já tiver sido sentenciada. A Súmula 235 do STJ estabelece que não há obrigatoriedade de reunião de processos por conexão quando um deles já foi julgado. A reunião de feitos tem por finalidade evitar decisões conflitantes. Sendo inexistente esse risco quando uma das ações já foi decidida, não se justifica a modificação da competência fixada originariamente.

Neste raciocínio, é a jurisprudência deste Tribunal, vejamos:

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE CONEXÃO NÃO CONFIGURADA. PROCESSO PARADIGMA JÁ ARQUIVADO. CONFLITO CONHECIDO. DECLARADA A COMPETÊNCIA DA 2ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM.

1. A competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta, diante do princípio da perpetuatio jurisdictionis (art. 43 do CPC).

2. A Súmula 235 do STJ determina que “a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”.

3. Conflito CONHECIDO e DECLARADA a competência da 2ª Vara de Fazenda de Belém para processar e julgar o feito. (TJ-PA - CC: 08082107920198140000, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 28/09/2021, Seção de Direito Público, Data de Publicação: 19/11/2021)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE INVENTÁRIO –ALEGADA DEPENDÊNCIA COM AÇÃO DE REGISTRO DE TESTAMENTO – SUSCITANTE O JUÍZO DA 11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA CAPITAL – SUSCITADO O JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL DA CAPITAL.

1- A ação de inventário, apesar de não possuir a mesma causa de pedir e/ou pedido da ação de registro de testamento, tem como objetivo principal a partilha de bens, que pressupõe a apuração, na ação de abertura e registro de testamento, da validade das disposições de última vontade do falecido, o que configura prejudicialidade entre elas, conforme dispõe o art. 55, parágrafo 3º do CPC, aplicando ao caso a necessidade de distribuição das ações por dependência, nos termos do art. 286, inciso III do mesmo diploma legal.

2- Não merece prosperar a alegação do juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA no sentido de que não subsiste dependência entre as ações por já ter sido prolatada sentença nos autos da Ação de Registro de Testamento, uma vez que no momento da distribuição das ações havia entre elas risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, bem como pelo fato de que a sentença constante nos autos da Ação de Abertura e Registro de Testamento (processo nº 0848899-38.2019.814.0301) ter sido proferida em 18/06/2020, momento muito posterior ao que a Ação de Inventário (processo n.º 0849070-92.2019.814.0301) foi redistribuída àquele, o que ocorreu em 28/11/2019.

3- Considerando que a sentença foi prolatada nos autos da Ação de Registro de Testamento em momento muito posterior à redistribuição da Ação de Inventário, operou-se no caso a regra da perpetuação da competência, consolidando-se sob o juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém, no momento da redistribuição do feito, a competência para o julgamento da ação de inventário, tornando-se irrelevante, assim, as modificações de fato e de direito ocorridas posteriormente nos autos da ação de registro de testamento, em atenção ao disposto no art. 43 do CPC

4- Declarado competente o juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial para processar e julgar a ação que deu origem ao presente conflito de competência.

(TJ-PA - CC: 08097616020208140000, Relator: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 11/11/2021, Seção de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2021)

Portanto, uma vez sentenciada a Ação de Busca e Apreensão, não há mais que se falar em conexão ou prevenção para fins de modificação da competência, devendo a Ação Revisional tramitar perante o juízo ao qual foi originariamente distribuída.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o presente conflito negativo de competência para
DECLARAR a competência do Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Capital
para processar e julgar a Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais nº 0874965-45.2025.8.14.0301.

É O VOTO.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 02/07/2026